Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728293-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA MARA MORILHA RECORRIDO: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1o, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve fidelidade estrita ao título executivo judicial, sendo vedado sua alteração sob pena de violação ao devido processo legal e, especialmente, à imutabilidade da sentença transitada em julgado. 2. Porém, é preciso interpretar o título judicial e acordo com a lei processual, a qual estabelece que, determinados pedidos não precisam constar expressamente na petição inicial. São os chamados pedidos implícitos. Entre esses se incluem a correção monetária, os juros de mora e na parte que interessa, as prestações vincendas nas obrigações periódicas (art. 323, CPC). 3. É dispensada prévia liquidação quando o valor da dívida puder ser apurado através de mero cálculo. Nesse caso, cabe ao próprio interessado apresentar o demonstrativo e valor que entende devido. 4. Fixado o montante no requerimento de cumprimento de sentença, eventual divergência quanto ao débito, seja pela compreensão judicial, seja do próprio saldo devedor, prossegue-se com atos forçados, podendo o juiz restringir a penhora ao valor que entende correto e até que sobrevenha a defesa pelo executado. Caso esse impugne o pedido, alegando excesso de execução, deverá apresentar seu demonstrativo de débito, sob o risco de não ser conhecida sua irresignação, e depositar o valor incontroverso para não suportar a cobrança e a multa sobre o montante integral cobrado (art. 523, CPC). 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado acrescentou, em sede de cumprimento de sentença, a título de lucros cessantes, as parcelas vincendas pela indevida ocupação do imóvel após a prolação da sentença, em manifesta afronta a coisa julgada material. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 37620311 e ID 37621944). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado em sede de recurso especial, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Vale citar: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não obstante o art. 290 do CPC de 1973 (art. 323 do CPC/2015) admita a inclusão, na sentença condenatória, das prestações vincendas no curso da demanda, tal providência é vedada em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1797541/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Tutela de evidência indeferida (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1559031/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/8/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao exposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005